Tribunal: TJMT
Processo: 1027579-83.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027579-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), JYMMY JOSE RODRIGUES - CPF: 005.852.241-70 (AGRAVANTE), PINHEIRO S VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.692.763/0004-56 (AGRAVADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVADO), GUILHERME OLIVEIRA BENTZEN E SILVA - CPF: 025.100.821-59 (ADVOGADO), MICHELE FREITAS PEREIRA - CPF: 016.615.921-20 (ADVOGADO), RENATO MULSER - CPF: 015.691.861-70 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
AQUISIÇÃO
DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO - POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE RETOQUE NA PINTURA - DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL
PELO AUTOR
-
DESPESAS DE TRANSPORTE -
NÃO ESPECIFICAÇÃO DA PARTE RESPONSÁVEL POR ESSE CUSTEIO - ORDEM EVIDENTEMENTE DIRIGIDA À CONCESSIONÁRIA
-
OBRIGAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA
PARA O AGRAVANTE
-
ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR
–
APLICABILIDADE DOS ARTS. 12 E
18 DO CDC
–
RECURSO PROVIDO
.

Determinad
o que o autor
devol
va à concessionária
o veículo
que o autor
zero-quilômetro
adquiriu e no qual posteriormente foi constatado retoque na pin
tura
, a obrigação pelo custeio do
respectivo

transporte
é da concessionária. Entendimento em sentido contrário configuraria
onerosidade excessiv
a

a
o
consumidor e enriquecimento ilícito da
agravada
, além de viola
ção
o art.
12 e
18 do CDC
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1027579-83.2024.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização, determinou a entrega do “
veículo e os documentos na concessionária Pinheiros, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor do veículo”
.

O agravante alega que o automóvel sempre esteve sob os seus cuidados e está à disposição das agravadas.

Aduz que a concessionária Pinheiros fica em Goiânia, e
que
não pode ser compelido a pagar as despesas referente
s
à devolução, mesmo porque
o Juízo de origem

d
e
terminou que compete

à
s

agravad
as promoverem as diligências necessárias para
essa finalidade
,
o que elas n
ão
impugnaram
.

Ressalta
que é
parte
hipossuficiente na relação
de

consum
o
, beneficiário da
justiça
gratuita,
está desempregado
e não tem condições financeiras de arcar com esse custo.

Argumenta que impor
-
l
h
e
“
a obrigação de gastar o que não tem para entregar um veículo que veio com defeito, ofenderia diretamente o CDC, vez que este é claro em narrar que cabe ao fornecedor de serviços responder pela reparação dos danos causados aos consumidores, conforme determina o artigo 14
”
.

Efeito suspensivo deferido (Id 243659699).

Amb
a
s
a
s agravad
a
s apresentaram
contraminuta
pelo
não provimento do Recurso
(Id
s

247856670
e 248697154
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante propôs a Ação de Indenização sob o argumento de adquiriu
veículo zero
-
quil
ô
metro
e
depois

constatou que a pintura
havi
a sido retocada
, a qual foi julgada
parcialmente procedente
.

As partes recorreram, e esta Câmara decidiu
o seguinte
:

“APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA VENDEDORA – PRELIMINAR REJEITADA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PINTURA – CONFIRMAÇÃO POR PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO – ARTIGO 18, §1º, II, DO CDC – DEVOLUÇÃO DEVIDA, MAS NO VALOR DA TABELA FIPE NO MOMENTO DA ENTREGA DO AUTOMÓVEL PELO AUTOR – PREJUÍZOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – MONTANTE ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICABILIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido, sendo evidente a legitimidade da comerciante/vendedora do veículo zero-quilômetro para responder por defeito na pintura.

Se há prova pericial e testemunhal de que o veículo zero-quilômetro apresentava defeito na pintura, o que compromete a sua estética, é manifesto o ato ilícito que legitima a reparação, além de ser autorizado ao autor solicitar a restituição imediata da quantia paga (artigo 18, §1º, II, do CDC).

Em virtude do longo tempo de uso do automóvel (8 anos com mais de 90.000km rodados), a devolução do montante pago deve ocorrer pelo preço divulgado na Tabela Fipe
no momento em que
o autor o entregou às rés, livre de ônus e apto à transferência.

É necessária a indenização pelos prejuízos materiais comprovados resultantes do deslocamento para outra cidade na tentativa de resolver administrativamente o problema.

Quando a situação narrada nos autos gera sofrimento, angústia e frustração que ultrapassam o mero aborrecimento, são devidos os danos morais. E mantém-se o valor arbitrado na primeira instância se cumpre a função punitiva, compensatória e punitiva da medida.

Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional das custas judiciais entre as partes e a fixação dos respectivos honorários advocatícios.”

Agora, em fase de
C
umprimento de
S
entença, foi determinado que
o autor entregue o veículo no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

No processo de origem ficou
estabelecido
que “os
interessados promovessem as diligências necessárias
”
, ordem
essa
que, evidentemente,

é
destina
da
às agravadas
.

Ademais,
como em nenhuma das instâncias foi claramente definido qu
em deveria pagar o transporte do carro, adota
-se

a
interpretação mais favorável ao consumidor.

E
ntendimento
em sentido
contrário causaria obrigação excessivamente onerosa ao agravante e enriquecimento ilícito da
s agravadas,
além de violação a
o art. 12 d
o CDC, qu
e

enuncia que
“
O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores”
.

Pelo exposto,
d
o
u
provimento

ao Recurso

para
reconhecer
que
não compete ao autor o pagamento
d
as despesas de transporte do
veículo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024